Tribunal: STF
Processo: HC 74580
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE
ANOS. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA.
    O consentimento da menor de quatorze anos para a prática
de relações sexuais e sua experiência anterior não afastam a
presunção de violência para a caracterização do estupro.
    Habeas Corpus indeferido.